Tribunal: TJPA
Processo: 0804565-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804565-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON DANIEL DE ARAUJO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO E ESTUPRO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPOS DE RISCO DESTACADOS PELA RECOMENDAÇÃO 062/2020 DO CNJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos
arts. 121, §2°, VI c/c art. 213, ambos do CPB

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa e situação de Pandemia COVID19.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em 22/11/2020; “
Em audiência de custódia, realizada no dia 24 de outubro de 2019, estando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e para a garantia da ordem pública e da integridade física da vitima, foi mantida a custódia preventiva do paciente. Ministério Público inicialmente ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, §9° do CPB c/c art. 7°, da Lei n° 11.340/06. Este juízo verificando que a data da assinatura da denúncia constava anterior aos fatos descritos na denúncia, determinou o retorno do processo ao órgão ministerial. representante do Ministério Público informou nos autos, que a vitima foi até à Promotoria de Justiça desta cidade, a fim de relatar a dinâmica do fato delituoso, momento no qual informou que durante as agressões sofridas, desmaiou por diversas vezes, sendo violentada sexualmente, sofrendo ainda abortamento em consequência das agressões praticadas pelo paciente. Diante do relato da vitima, a promotora de justiça entendeu que o crime em questão é de feminicídio, em sua modalidade tentada e estupro, passando a tipificar o delito nos arts. 121, §2°, VI c/c art. 213, ambos do CPB; No dia 10/01/2020, os autos vieram conclusos, sendo recebida a denúncia e o aditamento da denúncia. Em 13/01/2020, foram encaminhadas informações em sede de habeas corpus, requeridas através do Of.n.° 049/2020-SSDP-HC. Conforme certidão do senhor Oficial de Justiça, o acusado foi devidamente citado no dia 01/02/2020. Após análise sobre a necessidade de custódia cautelar, no dia 25/03/2020, verificando inexistir mudança fática, considerando ainda a gravidade do delito, mantive a prisão preventiva do paciente. O patrono em 03/04/2020, peticionou pela reconsideração da decisão que manteve a prisão do acusado, alegando que o paciente seria integrante do grupo de risco”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e aditamento à denúncia, já estando o feito em fase instrutória.

4
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de modo que não se inserindo o paciente e quaisquer das situações de risco da Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser retaliada a presente alegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Robson Daniel de Araújo Pinheiro.

Impetrante: Pedro Braga Gomes.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0804565-12.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Pedro Braga Gomes
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Robson Daniel de Araújo Pinheiro
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que
o Paciente está preso desde o dia 22 de outubro de 2019, por supostamente ter praticado com as condutas delitivas descritas no Art. 121, 2º, VI c/c com o Art. 213, ambos do CPB c/c a Lei 11.343/2006 tendo como vítima é a Sra. DEONISE MAIA DA CUNHA, qualificada às fls 01 da denúncia que segue, ex-companheira do mesmo, com quem conviveu para cerca de 02 (dois) anos..

Alega, em resumo, excesso de prazo e situação de pandemia COVI19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de ver expedido alvará de soltura em favor do paciente.

Autos a mim remetidos pelo Des. Leonam Cruz, em atenção aos critérios de prevenção.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 19/05/2020 (Id. nº
3090852
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 20/05/2020, prestou as informações no Id. nº 3104697.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou em 26/05/2020 pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 132677)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa e situação de pandemia COVID19.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em 22/11/2020; “
Em audiência de custódia, realizada no dia 24 de outubro de 2019, estando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e para a garantia da ordem pública e da integridade física da vitima, foi mantida a custódia preventiva do paciente. Ministério Público inicialmente ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, §9° do CPB c/c art. 7°, da Lei n° 11.340/06. Este juízo verificando que a data da assinatura da denúncia constava anterior aos fatos descritos na denúncia, determinou o retorno do processo ao órgão ministerial. representante do Ministério Público informou nos autos, que a vitima foi até à Promotoria de Justiça desta cidade, a fim de relatar a dinâmica do fato delituoso, momento no qual informou que durante as agressões sofridas, desmaiou por diversas vezes, sendo violentada sexualmente, sofrendo ainda abortamento em consequência das agressões praticadas pelo paciente. Diante do relato da vitima, a promotora de justiça entendeu que o crime em questão é de feminicídio, em sua modalidade tentada e estupro, passando a tipificar o delito nos arts. 121, §2°, VI c/c art. 213, ambos do CPB; No dia 10/01/2020, os autos vieram conclusos, sendo recebida a denúncia e o aditamento da denúncia. Em 13/01/2020, foram encaminhadas informações em sede de habeas corpus, requeridas através do Of.n.° 049/2020-SSDP-HC. Conforme certidão do senhor Oficial de Justiça, o acusado foi devidamente citado no dia 01/02/2020. Após análise sobre a necessidade de custódia cautelar, no dia 25/03/2020, verificando inexistir mudança fática, considerando ainda a gravidade do delito, mantive a prisão preventiva do paciente. O patrono em 03/04/2020, peticionou pela reconsideração da decisão que manteve a prisão do acusado, alegando que o paciente seria integrante do grupo de risco”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e aditamento à denúncia, já estando o feito em fase instrutória.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho por rechaça-la.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de modo que não se inserindo o paciente e quaisquer das situações de risco da Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser retaliada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém,
02
de
junho
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020